Tribunal: TJSP
Processo: 1021464-73.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - IMÓVEL - locação residencial - caução - AUTORA - PRESTAÇÃO em dinheiro - Art. 37, I, Lei no 8.245/91 - NUMERÁRIO - titularidade dA locatáriA - débitos LOCATIVOS - COMPENSAÇÃO COM A CAUÇÃO - POSSIBILIDADE - CAUÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ADOÇÃO DOS ÍNDICES DA caderneta de poupança - INTELIGÊNCIA DO art. 38, §2o, da lei no

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - IMÓVEL - locação residencial - caução - AUTORA - PRESTAÇÃO em dinheiro - Art. 37, I, Lei no 8.245/91 - NUMERÁRIO - titularidade dA locatáriA - débitos LOCATIVOS - COMPENSAÇÃO COM A CAUÇÃO - POSSIBILIDADE - CAUÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ADOÇÃO DOS ÍNDICES DA caderneta de poupança - INTELIGÊNCIA DO art. 38, §2o, da lei no 8.245/91.

AUTORA - EMISSÃO DE NOTA PROMISSÓRIA GARANTIDORA DA CAUÇÃO - SENTENÇA - EXCLUSÃO DO VALOR CONSTANTE NA CÁRTULA DO TOTAL DA DÍVIDA - CANCELAMENTO DO PROTESTO DO TÍTULO E BAIXA dO NOME DA AUTORA NOS órgãos restritivos - IMPOSIÇÃO - PEDIDO INICIAL E RECONVENCIONAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA - VERBA SUCUMBENCIAL NO PEDIDO INICIAL - NECESSIDADE DE EQUACIONAMENTO.

APELO da AUTORa parcialmente PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498980
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021464-73.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante IONICE
APARECIDA DA SILVA, são apelados MOACIR EXPEDITO SANTILLI e ANTONIO
SANTILLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021464-73.2018.8.26.0506 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1021464-73.2018.8.26.0506
APELANTE: IONICE APARECIDA DA SILVA
APELADOS: MOACIR EXPEDITO SANTILLI E ANTONIO SANTILLI
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUÍZA DE 1o GRAU: REBECA MENDES BATISTA
VOTO No 10.963
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA -
IMÓVEL - LOCAÇÃO RESIDENCIAL - CAUÇÃO - AUTORA - PRESTAÇÃO
EM DINHEIRO - ART. 37, I, LEI No 8.245/91 - NUMERÁRIO -
TITULARIDADE
DA
LOCATÁRIA
-
DÉBITOS
LOCATIVOS
-
COMPENSAÇÃO COM A CAUÇÃO - POSSIBILIDADE - CAUÇÃO -
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ADOÇÃO DOS ÍNDICES DA CADERNETA
DE POUPANÇA - INTELIGÊNCIA DO ART. 38, §2o, DA LEI No 8.245/91.
AUTORA - EMISSÃO DE NOTA PROMISSÓRIA GARANTIDORA DA
CAUÇÃO - SENTENÇA - EXCLUSÃO DO VALOR CONSTANTE NA
CÁRTULA DO TOTAL DA DÍVIDA - CANCELAMENTO DO PROTESTO
DO TÍTULO E BAIXA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS
RESTRITIVOS - IMPOSIÇÃO - PEDIDO INICIAL E RECONVENCIONAL -
PARCIAL PROCEDÊNCIA - VERBA SUCUMBENCIAL NO PEDIDO
INICIAL - NECESSIDADE DE EQUACIONAMENTO.
APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenizatória, cujo relatório da sentença se adota, julgada nos seguintes termos:
“...DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação e PARCIALMENTE
PROCEDENTE A RECONVENÇÃO, e extinto o processo, com resolução de mérito (art.
487, inciso I, CPC), para condenar a requerida ao pagamento das quantias discriminadas
a fls. 47/48, à exceção dos valores de R$274,00 e R$2.450,00. Em face da sucumbência,
condeno a autora ao pagamento das despesas processuais desembolsadas pelos
requeridos e honorários advocatícios, esses últimos fixados em 10% sobre o valor total da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021464-73.2018.8.26.0506 -Voto no
3
condenação, ressalvado o disposto no artigo 98, §3o, do CPC. Transitada em julgado esta,
arquivem os autos. P.I.C.” (fls. 96/103).
A autora apelou. Expõe que no cálculo dos réus não se
computou o valor caucionado em janeiro de 2015, não mencionado na sentença, que
atualizado até fevereiro de 2020 atinge R$ 2.743,19, conforme o art. 38, §2o, da Lei no
8.245/91. Argumenta que a quantia deve ser restituída ou compensada com a dívida
locatícia. Pretende ainda a exclusão do nome dos órgãos restritivos (fls. 106/111).
Os réus contrarrazoram (fls. 114/116).
É O RELATÓRIO.
As partes firmaram contrato de locação residencial do imóvel
situado na Rua Luiz Barreto, 1.399, Ribeirão Preto, pelo período de 30 meses, com início
em 7.1.2015 e término em 6.7.2017 (fls. 11/12).
A autora o desocupou em 27.5.2017, antes do encerramento
(fls. 47). Não quitou os aluguéis vencidos entre abril a junho de 2017 e faturas de consumo
de água, no total de R$ 2.724,00 (fls. 47/48). A sentença afastou a pretensão inicial
referente ao abatimento da caução em relação à dívida, à exclusão do nome dos órgãos
restritivos e à indenização pelo dano moral. Acolheu ainda parcialmente o pedido
reconvencional para condenar a autora a solver o débito.
Para garantia do contrato, a autora prestou caução em
dinheiro em 7.1.2015, no valor de R$ 1.300,00 (fls. 13 e 47/48). O numerário é de sua
titularidade. Passível que se compense com a obrigação que lhe recai, mediante a correção
pelos índices da poupança, conforme reza o art. 38, § 2o, da Lei no 8.245/91:
§ 2o A caução em dinheiro, que não poderá exceder o
equivalente a três meses de aluguel, será depositada em caderneta de poupança,
autorizada, pelo Poder Público e por ele regulamentada, revertendo em benefício do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021464-73.2018.8.26.0506 -Voto no
4
locatário todas as vantagens dela decorrentes por ocasião do levantamento da soma
respectiva.
Sobre o tema, pronunciamento do Colegiado:
APELAÇÃO CÍVEL Ação de Despejo por Falta de
Pagamento
c/c
Cobrança.
Imóvel
posteriormente
desocupado. Insurgência pontual com relação à correção do
valor da caução prestada no início da locação. Modalidade
de garantia locatícia Art. 37, I, Lei de Locação. Em dinheiro,
se dá mediante depósito em caderneta de poupança Art. 38, §
2o, Lei de Locação. Quantia que pertence ao caucionante.
Eventual restituição ou compensação deve respeitar o
acréscimo da correção monetária atribuído pela poupança,
computado desde a vigência do contrato. Precedentes
jurisprudenciais. Sentença reformada, em parte Recurso
Provido. (TJSP;
Apelação
Cível
0046367-20.2011.8.26.0577;
Relator
(a): Ana
Catarina
Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José dos Campos - 2a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/09/2014; Data de Registro: 16/09/2014).
Em relação à exclusão do nome dos órgãos de proteção ao
crédito, a reconvenção foi acolhida parcialmente, excluindo da dívida R$ 274,00, referentes
à nota promissória dada como caução. Como não mais subsiste a cártula, passível o
cancelamento do protesto e a baixa da negativação (fls. 16/18). Vala ainda observar que a
sentença condenou a autora ao pagamento dos valores em atraso, mais supostos danos
materiais no imóvel na ordem de R$ 2.450,00. Ou seja, o pedido inicial da autora logrou
êxito parcial, assim como a pretensão reconvencional, com o que as verbas sucumbenciais
deverão observar a respectiva reciprocidade.
Pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021464-73.2018.8.26.0506 -Voto no
5
para que se compense do débito reconhecido no pedido reconvencional a caução de R$
1.300,00, corrigidos pelos índices da poupança, cancelando-se o protesto, com exclusão do
nome da autora dos órgãos restritivos. O juízo determinará a expedição de ofício para tal
fim. Em relação ao pedido inicial, diante da reciprocidade sucumbencial, as partes ratearão
as custas processuais, arcando cada qual com o pagamento de honorários advocatícios dos
respectivos patronos de R$ 1.000,00 (art. 85, § 8o, do CPC). Em relação ao pedido
reconvencional, mantenho a condenação imposta na sentença com observância, em ambos
os feitos, de que a autora goza da gratuidade processual
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR